Tribunal: TJDFT
Processo: 0704853-66.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por NA BRASA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, IVAN NOGUEIRA DE AMORIM e WANDERLAN GOMES FERREIRA, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em seu desfavor. Deixaram de recolher o preparo e requereram gratuidade para esta instância recursal. Instados a comprovar os pressupostos para o benefício, apresentaram a petição e documentos de IDs 54376835 a 54376848. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, para a pessoa física, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: Art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Quanto a IVAN NOGUEIRA DE AMORIM, os elementos probatórios até o momento colacionados não são capazes de aferir os requisitos para a concessão do benefício, especialmente porque é proprietário de cotas sociais de R$40.000,00 da pessoa jurídica e que figura como sua empregadora nos contracheques trazidos aos autos. Isto além de possuir veículo de razoável valor de mercado (IDs 54376848 - Pág. 2 e 54376844). Lado outro, não trouxe aos autos comprovantes de sua movimentação financeira. Por sua vez, WANDERLAN GOMES FERREIRA limitou-se a trazer aos autos alguns recibos de pagamento autônomo e parte da declaração do imposto de renda, sem indicação da efetiva movimentação financeira e evolução patrimonial, porquanto os documentos não indicam a propriedade das cotas sociais de empresa alimentícia conforme ID 53513101. Assim, a situação dos autos permite concluir que os apelantes não atendem aos pressupostos para usufruir da benesse processual. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Lado outro, quanto à NA BRASA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA, salienta-se que a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação robusta de que inexistem condições de arcarem com as despesas do processo e sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. Sobre o tema, dispõe o enunciado 481 da Súmula do STJ que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". No entanto, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos, especialmente em razão da ausência de juntada de qualquer documento sobre a condição financeira com a petição de ID 54376835. As custas judiciais no Distrito Federal são módicas, especialmente quanto o preparo recursal, de sorte que somente diante de prova inequívoca da hipossuficiência haveria justificativa para a concessão do benefício nesta instância recursal. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os recorrentes tenham sido intimados a comprovar os pressupostos para a benesse processual e deixaram de fazê-lo, impõe-se o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto aos apelantes o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46